Tribunal: STF
Processo: HC 171680
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2019-11-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não há ilegalidade na citação por edital quando a defesa oferece endereço inexistente à autoridade policial, inviabilizando a citação pessoal. Nos termos do art. 565 do CPP, a parte não poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para qual tenha concorrido.



    2. Não cabe a esta Suprema Corte rever as premissas fáticas da decisão impugnada.



    3. A alegada irregularidade na grafia do nome do citado, ante o acréscimo de preposição, não acarretou prejuízo à defesa, que atuou regularmente no processo. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 



    4. Agravo regimental desprovido.